Tribunal: TJDFT
Processo: 0705100-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705100-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO SUPPORT AGRAVADO: NILZA ANTÔNIA DA SILVA DO NASCIMENTO, ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS INNOVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por GRUPO SUPPORT contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, nos autos de ação de cobrança c/c indenização por danos morais (Processo no 0701717-24.2020.8.07.0005), ajuizada por NILZA ANTÔNIA DA SILVA DO NASCIMENTO, em desfavor de ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS INNOVA, determinou a inclusão no polo passivo do GRUPO SUPPORT (CNPJ n.25.297.869/0001-70), ante o aparente vínculo de solidariedade (ID 71865400) e o requerimento formulado pela ré INNOVA. Em seguida, ordenou a citação da ora agravante, a fim de apresentar contestação, em 15 dias (ID 82994184, dos autos de origem). Em suas razões (ID 23385793), o agravante narra que a autora ajuizou a ação contra a ASSOCIACAO DE BENEFICIOS SOCIAIS INNOVA, tendo como causa de pedir um acidente automobilístico ocorrido entre o veículo da requerente e o de EVERALDO ELIAS DE SALES, o qual possuía com a INNOVA proteção veicular com previsão de R$30.000,00 para cobertura para danos a terceiros. Destaca que a agravada INNOVA requereu a inclusão da agravante no polo passivo, sob o argumento de que haveria uma parceria entre os envolvidos. Sustenta que não há vínculo entre o GRUPO SUPPORT e a INNOVA e defende que há ilegitimidade passiva daquele para figurar na lide. Alega a existência de um esquema fraudulento orquestrado pela INNOVA/WAY para fraudar os associados-credores dela. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar os efeitos da decisão combatida. Ao final, busca o provimento do agravo, a fim de que haja a reforma de decisão interlocutória, excluindo-se o GRUPO SUPPORT do polo passivo da ação de origem. Intimado para se manifestar sobre a admissibilidade do recurso, porquanto interposto em face de decisão que determinou a inclusão de litisconsorte na lide (ID 23419860), o agravante juntou petição de ID 23518464, destacando, em síntese, que é cabível o presente agravo, pois se combate decisão que versa sobre admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros (denunciação à lide da agravante). Relatados, decido. Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A decisão combatida, no ponto que interessa ao recurso, é do seguinte teor: Determino, ainda, a inclusão no polo passivo do GRUPO SUPPORT (CNPJ n.25.297.869/0001-70) ante o aparente vínculo de solidariedade (Id n. 71865400) e o requerimento formulado pela ré Innova. Cite-se para apresentar contestação em 15 dias, observadas as regras do art. 231, I e § 1o do CPC, no endereço Av. 2a Avenida, Cidade Empresarial, QD 1B LT 59, Ed. Marfim, 2o Andar, Sala 201/202, Aparecida de Goiânia/GO. (ID 82994184, dos autos de origem, grifo nosso). No caso vertente, verifico que o recurso é inadmissível, pois o artigo 1.015, inciso VII, do Código de Processo Civil, é cristalino em destacar o cabimento do agravo de instrumento somente para as hipóteses de exclusão de litisconsorte. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) VII - exclusão de litisconsorte; (...) IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; (...) E, em situação semelhante, já decidiu este egrégio Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE INCLUSÃO DE LITISCONSORTE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC/15. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO CITADO ARTIGO EXAMINADA PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO. 1. Dentre as hipóteses estabelecidas no rol disposto no Artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que determina a inclusão de litisconsortes, mas, tão somente, nas hipóteses de exclusão. 2. Conforme restou decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (REsp 1.696.396/MT), "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1310956, 07065881520208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 3/2/2021, grifo nosso). Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0711457-26.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: CONDOMÍNIO JARDIM EUROPA II E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. CPC. ARTIGO 1015 E INCISOS. ROL TAXATIVO. IMPOSSIBILIDADE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. 1. O art. 1015, do Código de Processo Civil, é taxativo quanto às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não admitindo interpretação extensiva. 2. Não é cabível o manejo do agravo de instrumento da decisão que determinou a inclusão de litisconsorte passivo, por falta de previsão legal. 3. Se for o caso, as decisões interlocutórias devem ser destacadas como preliminar de apelação ou de contrarrazões. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1070943, 07114572620178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no DJE: 6/2/2018, grifo nosso). Ressalte-se que foi observado o disposto no artigo 10, do Código de Processo Civil, uma vez que foi dada ao agravante oportunidade para se manifestar sobre o cabimento do recurso. Contudo, a manifestação do recorrente não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a conclusão de inadmissibilidade do agravo, visto que a hipótese vertente, conforme transcrito acima, é daquelas que determinam a inclusão de litisconsorte passivo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem acerca desta decisão. Brasília, D.F., 24 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator